Tribunal: TJMT
Processo: 1027070-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027070-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO NICOLAS DE CALAES SILVA - CPF: 361.419.718-22 (ADVOGADO), TAMIRES GABRIELA SIQUEIRA LAURINDO DOS SANTOS - CPF: 067.436.011-79 (AGRAVANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE FINANCEIRA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TAMIRES GABRIELA SIQUEIRA LAURINDO DOS SANTOS contra decisão que, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais nº 1010720-21.2024.8.11.0055, ajuizada contra NU PAGAMENTOS S.A., PICPAY SERVIÇOS S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA., indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

A agravante sustenta que é hipossuficiente em relação às rés, instituições financeiras de grande porte, e invoca o art. 6º, VIII, do CDC, argumentando que o golpe do “Multiplicador do Pix” ao qual foi submetida configura verossimilhança de suas alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da inversão do ônus da prova em favor da agravante, com fundamento na hipossuficiência do consumidor e na verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando este se encontrar em situação de hipossuficiência ou quando as alegações apresentadas forem verossímeis.

Na espécie, a agravante figura como consumidora em relação às instituições financeiras agravadas, caracterizando-se a aplicação do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula nº 297.

A hipossuficiência técnica da consumidora é evidente, uma vez que ela não possui acesso aos sistemas e informações intern
a
s das instituições financeiras, necessários para comprovar falhas de segurança ou negligência.

A verossimilhança das alegações da agravante encontra-se amparada nos documentos juntados aos autos, incluindo boletim de ocorrência e comprovantes de transferência, indicando que ela foi vítima de golpe.

A inversão do ônus da prova é medida imperativa, cabendo
à parte requerida

demonstrar
a adequação de seus mecanismos de segurança e a ausência de falha na prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Inversão do ônus da prova deferida, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Tese de julgamento
: 1. Em ações de restituição de valores e indenização por danos morais envolvendo fraude bancária, a inversão do ônus da prova é cabível quando o consumidor demonstra hipossuficiência técnica e verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 297.

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2170924-10.2023.8.26.0000, Relator: Rodolfo
Pellizari
, Julgado em 17/08/2023.

TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2238824-70.2023.8.13.0000, Relator: Des. Lílian Maciel, Julgado em 08/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TAMIRES GABRIELA

SIQUEIRA LAURINDO DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de

Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais de n. 1010720-21.2024.8.11.0055,
ajuizada
em

face de
NU PAGAMENTOS S.A., PICPAY SERVIÇOS S.A
. e
PAGSEGURO INTERNET LTDA
.,

indeferiu a inversão do ônus da
prova.

Para tanto,
sustenta
a
agravante

que, como consumidora, é hipossuficiente em relação às rés, grandes instituições financeiras, detentoras de amplo controle sobre as informações necessárias para a produção de prova.

Invoca o art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, argumentando que ambos os requisitos estão presentes.

S
ustenta a verossimilhança d
a
sua versão dos fatos com base em provas documentais, incluindo boletim de ocorrência e comprovantes das transferências realizadas. Argumenta que tais documentos evidenciam que foi vítima de uma fraude que envolveu a invasão de um perfil familiar em rede social e a realização de transferências bancárias em um esquema conhecido como “Multiplicador do Pix.”

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.

242561663
).

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
247854697
/
248191197
/
248411191
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à decisão do juízo de origem que indeferiu a inversão do ônus da prova
.

Pelo que se extrai dos autos
,
a agravante

aduz
que
foi vítima de um golpe de engenharia social promovido por estelionatários, que invadiram o perfil
de sua prima
em rede social e utilizaram o aplicativo de mensagens WhatsApp para oferecer o esquema denominado “Multiplicador do Pix”. Convencida da veracidade do anúncio, a agravante efetuou transferências financeiras que totalizaram R$3.279,00. Ao perceber o golpe, buscou reaver os valores junto às instituições financeiras, sem sucesso. Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando hipossuficiência e verossimilhança das alegações, pedido este negado pelo juízo de origem.

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, por inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na espécie,

a
matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula nº 297, dada a existência de relação de consumo entre
a
requerente e a
s
instituiç
ões
financeira
s
requerida
s
.

A
agravante é consumidora dos serviços bancários das instituições agravadas e encontra-se em evidente posição de hipossuficiência técnica, pois, enquanto consumidora, não tem condições de acessar dados e sistemas internos dos bancos para provar falhas de segurança
ou
a negligência na manutenção de contas fraudulentas.

Além disso, a verossimilhança de suas alegações está devidamente demonstrada pelos documentos juntados, como o boletim de ocorrência e os
comprovantes das transferências financeiras, que indicam
que a agravante foi vítima de golpe.

Assim,
a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que a consumidora

é a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte
das instituições financeiras agravadas
, a
s
qua
is
, certamente, possu
em
mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. Decisão que deferiu a inversão do ônus da prova. Irresignação do réu. Descabimento.
Possibilidade do deferimento da inversão do ônus da prova no caso concreto. Relação consumerista. Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da autora para comprovar a falha no sistema de segurança do banco réu. Presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Considerando-se a dificuldade da agravada de cumprir com o ônus probatório, mostra-se correta a inversão do ônus da prova determinada.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21709241020238260000 São Paulo, Relator: Rodolfo
Pellizari
, Data de Julgamento: 17/08/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - FRAUDE FINANCEIRA - GOLPE DO PIX - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. -
Para o deferimento da inversão do ônus da prova, o magistrado deverá observar a hipossuficiência técnica do autor, correspondente a sua incapacidade de instruir o processo com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito e realizar a prova necessária, bem como a proibição de a redistribuição implicar prova diabólica reversa (art. 373 do CPC)-
Destarte, demonstrada a hipossuficiência técnica do autor na produção da prova necessária à comprovação de que a conta destinatária da transferência impugnada foi aberta em desconformidade com os requisitos exigidos pelo Banco Central, especialmente, aqueles relativos à identificação e verificação de autenticidade das informações fornecidas pelo titular da conta, a reforma parcial da decisão de origem é medida que se impõe - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2238824-70.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 08/04/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2024)

Ressalto
, por fim,
que a concessão da inversão do ônus da prova não implica a procedência automática dos pedidos formulados pela agravante, mas apenas transfere às rés o encargo de comprovar a adequação e a diligência de seus procedimentos de segurança, a fim de esclarecer os fatos controvertidos e garantir o direito de defesa do consumidor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
p
a
ra deferir a inversão do ônus da prova em favor da agravante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024